Tribunal: CARF
Processo: 13971.002104/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTOAO DIREITO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA DURANTE A FASE PREPARATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
A fase litigiosa do processo administrativo tributário se instaura com a apresentação de impugnação do sujeito passivo, não procedendo a pretensão do contribuinte que exige da administração tributária a realização de diligências na fase preparatória do lançamento, onde não se demanda realização do contraditório, cabendo à autoridade administrativa exercer o exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e demais instrumentos civis, comerciais ou fiscais, inexistindo nessa fase processo administrativo litigioso.
IRRF. PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO. REMESSAS NÃO DECLARADAS AO EXTERIOR, MEDIANTE INTERPOSIÇÃO ILEGAL DE EMPRESA DE CÂMBIO.
Os pagamentos a terceiros no exterior, sem registros oficiais, através da interposição irregular de doleiros titulares de casa de câmbio, ficam sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, porquanto não comprovada a operação comercial ou sua causa.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício em decorrência da constatação de evidente intuito de realizar ato ilícito para impedir a arrecadação de tributos.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA APROVEITAMENTO DE PROVAS OBTIDAS REGULARMENTE EM PROCEDIMENTO CRIMINAL DIVERSO.
É lícito o aproveitamento de provas colhidas em investigação criminal diversa,desde que obtidasatravés de regular autorização judicial, podendo subsidiar o lançamento tributário de contribuinte alcançado pelos fatos nele controvertidos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002104/2006-17
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.119 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrentes
NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTOAO DIREITO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA DURANTE A FASE
PREPARATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
A fase litigiosa do processo administrativo tributário se instaura com a
apresentação de impugnação do sujeito passivo, não procedendo a pretensão do
contribuinte que exige da administração tributária a realização de diligências
na fase preparatória do lançamento, onde não se demanda realização do
contraditório, cabendo à autoridade administrativa exercer o exame de
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e demais instrumentos civis,
comerciais ou fiscais, inexistindo nessa fase processo administrativo litigioso.
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DA
OPERAÇÃO.
REMESSAS
NÃO
DECLARADAS
AO
EXTERIOR,
MEDIANTE
INTERPOSIÇÃO ILEGAL DE EMPRESA DE CÂMBIO.
Os pagamentos a terceiros no exterior, sem registros oficiais, através da
interposição irregular de “doleiros” titulares de casa de câmbio, ficam sujeitos
à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
porquanto não comprovada a operação comercial ou sua causa.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE, SIMULAÇÃO E CONLUIO.
É legítima a qualificação da multa de ofício em decorrência da constatação de
evidente intuito de realizar ato ilícito para impedir a arrecadação de tributos.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA APROVEITAMENTO DE PROVAS
OBTIDAS
REGULARMENTE
EM
PROCEDIMENTO
CRIMINAL
DIVERSO.
É lícito o aproveitamento de provas colhidas em investigação criminal
diversa,desde que obtidasatravés de regular autorização judicial, podendo
subsidiar o lançamento tributário de contribuinte alcançado pelos fatos nele
controvertidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002104/2006-17
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso de ofício e em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no Acórdão no 12-
17.342 - 6° Turma da DRJ/RJOI (e.fls. 394/418), de 05 de dezembro de 2007, que julgou
parcialmente procedentes os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, referentes ao
ano-calendário de 2001, objeto dos autos de infração que integram o processo.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls.239/260) informações de que o
contribuinte atua com a importação, exportação e comércio de acessórios têxteis, como agulhas,
platinas e afins, tendo a ação fiscal decorrido de ofício oriundo do Poder Judiciário, a
requerimento do Ministério Público Federal, para que a administração tributária investigasse
remessa de valores para o exterior, identificadas pela Polícia Federal em inquérito policial à
época processado.
Na auditoria fiscal, o TVF aponta que o contribuinte se utilizava ilegalmente de
casa de câmbio para realizar remessas ao exterior, qual seja, a Casa de Câmbio Roweder, a qual
recebia valores em Real no território brasileiro, sem registros nos órgãos oficiais, e realizava
depósitos em contas no exterior, especialmente em contas de empresas “off shore”, inexistindo
tributação sobre tais remessas.
A administração tributária informa, ainda, que os documentos que comprovam
tais operações foram objeto de translado de processos criminais nos 2002.2138-5 e 2001.7122-0,
mediante autorização judicial oriunda de despacho do Juízo da Vara Federal Criminal de
Blumenau, proferido nos autos do Procedimento Criminal Diverso n° 2004.72.05.004398-5, que
autorizou encaminhamento de documentos à Receita Federal do Brasil, para instrumentalizar a
análise e fiscalização de possíveis infrações tributárias.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

Consta do TVF e dos anexos dos autos de infração diversos documentos
apreendidos na citada casa de câmbio, sem registros oficiais nos órgãos de controle, que apontam
pagamentos a “Graz-Beckerf KG”, situada na Alemanha, por ordem de “AG NS LTDA”,
constando do documento a referência do nome “Norberto”, mesmo nome de um dos sócios do
contribuinte (Norberto Sartorti, que é sócio juntamente com Fábio Sartorti e Aster Noemia
Sartorti, conforme atos constitutivos de fls. 69).
Também fora autorizada quebra de sigilo telefônico/telemático do contribuinte,
havendo sido interceptadas transmissões de comunicações por “fac-símile” (fax) que registram
solicitações de “Agulhas NS” à casa de câmbio para que a mesma efetuasse créditos a favor do
mesmo beneficiário no exterior, com indicação do seguinte texto: “Favor efetuar os seguintes
pagamentos: [indicação de valores e beneficiário]. Agradecemos desde já, Fábio Sartorti”. Há,
também, outro fac-símile com idêntico pedido, que é assinado por “Hélio Vieira Jr.”, o qual,
segundo informações da contribuinte, não é seu funcionário, mas lhe presta serviços de gestão
na área financeira.
Verificou-se, ainda, que a prática não ocorreu apenas em 2001 (ano-calendário
objeto da autuação), mas já se repetiu em 1996, conforme relatório com demonstrativos de
remessas ao exterior, que foi objeto de Laudo da Polícia Federal de e-fls. 29/31 e consolida
indicação de ordens de pagamento da conta n° 12764 do BANESTADO de Nova York, em nome
de terceiros, com beneficiários, datas, valores e que tem como remetente “Agulhas NS”.
Importa registrar que a administração tributária consignou no TVF a seguinte
informação sobre a relação entre a contribuinte e a empresa “Graz-Beckert KG”, situada na
Alemanha:
Além disso, ressaltamos à contribuinte que, em consulta ao “site" da empresa
“Graz-Beckert KG", fabricante de agulhas para maquinas têxteis situada em Albstadt,
Alemanha, foi verificado que a empresa NS Imp. e Com. Ltda possui forte relação
comercial com esta empresa, sendo sua única representante comercial de agulhas para
máquinas de costura no Brasil.
Assim, este termo intimou o contribuinte a proceder a identificação na
escrituração contábil destas operações e informar o motivo de tais operações
financeiras.
A contribuinte, em atendimento ao citado termo (Doc. 20), em síntese, informou
que os documentos são da sociedade Charmaine Holding, que não são documentos da
sociedade NS Importação e Comércio, que a abreviação de NS Importação e Comercio
Ltda seria "NS IMP COM", que o nome Norberto é muito comum, que não há qualquer
referência material em tratar-se da sociedade NS Importação e Comercio e que não teve
ou manteve qualquer relação comercial com a empresa Charmaine ou Deutsche Bank
AG.
Com relação a Groz-Beckert, afirmou que não é o único importador dos produtos
procedentes desta sociedade, citando a empresa TRAPIZOL Com. e Im. Ltda como
outro representante.
Finalizando, a contribuinte informou que deixou de apresentar as respostas
relativas ao objeto da intimação, em decorrência de que as operações apontadas não são
relativas a sociedade NS Importação e Comércio, requerendo ainda algumas diligências
com base no princípio do contraditório.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

Também fora justificado pela contribuinte, à época do levantamento fiscal, que
mantinha operações de câmbio com a citada casa de câmbio, a pedido dos representantes de
empresas estrangeiras, porém, afirmou que não utilizou seus serviços para efetuar pagamentos no
exterior.
Nesse contexto, foram realizadas autuações de ofício em relação às seguintes
infrações:
a) Pagamentos efetuados com recursos estranhos à contabilidade: Aponta o TVF
que a empresa adotou o título de “Agulhas NS”, conforme indicado nas alterações contratuais no
19 e 20 (anexados como DOC.14 e DOC.15), sendo essa a sua marca, devidamente registrada no
INPI (DOC.27) e que representa a expressão anotada em todos os documentos oriundos dos
inquéritos policiais. Outrossim, os demais apontamentos constantes dos documentos
apreendidos, comprovariam sua vinculação com a casa de câmbio, a qual teria triangulado
remessas de pagamentos ao exterior sem comprovação de recursos da contabilidade da empresa,
que representa infração ao art. 281 do RIR/99.
b) Pagamentos sem comprovação da operação: Entendeu a administração
tributária que, como não houve comprovação das operações relativas aos pagamentos efetuados à
casa de câmbio, infringiu-se o art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95, segundo o qual fica sujeito à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, e que tal incidência deve
ocorrer, também, em relação aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa.
c) Glosa de despesas não comprovadas: Não foram aceitas as escriturações de
despesas de viagens e com cartão de crédito, sob o entendimento que não foi comprovada sua
essencialidade e vinculação direta com as atividades da contribuinte, não sendo consideradas
despesas operacionais, conforme prevê o art. 299 do RIR/99.
d) Glosa de estorno de tributos: Foram glosados os estornos de IRPJ e CSLL de
anos anteriores, porquanto a contribuinte ter deduzidos tais tributos na determinação do lucro
real, sem atentar que o art. 41 da Lei no 8.981/95 determina que os mesmos só são dedutíveis
segundo o regime de competência.
e) Glosa de despesas não dedutíveis com veículos: Vedou-se a dedutibilidade das
despesas com manutenção e arrendamento mercantil de automóveis, sob o entendimento de que
atendem à diretoria da empresa e não estão relacionados intrinsicamente com sua produção ou
comercialização.
f) Multas isoladas: Diante das glosas descritas, foram refeitos os cálculo relativos
aos recolhimentos mensais obrigatórios do IRPJ e CSLL efetuados por estimativa, por força da
existência de balanços de suspensão ou redução. A apuração dos resultados consolidados
mensais foi refeita e os valores das estimativas demonstraram-se insuficientes, aplicando-se a
multa isolada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, conforme vigência da época.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

O TVF constatou, ainda, que a companhia possuía créditos de saldos de prejuízo
fiscal e de base negativa da CSLL, razão pela qual realizou de ofício a compensação, em cada
caso, limitada a 30% do lucro ajustado, conforme determinação legal.
Por fim, aplicou a qualificação da multa a 150%, aplicando-se o art. 44, II, da Lei
no 9.430/96, sob a alegação de fraude, sonegação e conluio a que se reportam os arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64, citando a existência de dolo para impedir que a administração tributária tenha
conhecimento das operações realizadas com a casa de câmbio, fraudando o recolhimento dos
tributos devidos sobre as remessas ao exterior.
A DRJ julgou parcialmente procedentes em parte os lançamentos, mediante
apresentação de voto divergente vencedor. Foram mantidos todos os autos de infração, exceto do
lançamento do IRRF no valor de R$ 476.205,25, relativo a pagamentos sem a comprovação da
operação que lhes teria dado causa, sob o entendimento de que “o próprio autuante identificou,
com base em laudos da Polícia Federal, que a interessada efetuou pagamentos a Groz-Beckert-
KG, que figura com sua fornecedora, e de quem a interessada é cliente exclusiva no Brasil,
como também inferiu o autuante (fls. 241). O fato gerador do IRRF previsto no art. 61 da Lei n°
8.981/1995 é o pagamento a beneficiário não identificado ou quando não for identificada a
causa ou a operação. Não é hipótese de incidência do IRRF, e sim do IRPJ, a falta de
escrituração dos pagamentos. Portanto, considero que o autuante identificou a operação e o
beneficiário, razão pela qual não se verificou a ocorrência do fato gerador do IRRF previsto no
art. 61 da Lei n° 8.981/1995”.
Assim, afastou-se, também, a multa de ofício sobre o IRRF exonerado, em razão
do que foi interposto Recurso de Ofício em relação a ambos (IRRF e multa de 150% sobre o
IRRF), mantendo-se os lançamentos dos demais créditos tributários.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que alega:
a) Nulidade decorrente de cerceamento ao direito de defesa e vilipêndio ao
devido processo legal, em razão do indeferimento do pedido de perícia
formulado na impugnação e da realização de diligências requeridas
durante a fiscalização, sob o argumento de que a materialidade do auto de
infração não está demonstrada e se baseia em provas indiciárias, portanto,
teria se baseado em presunções, além de que os documentos juntados aos
autos estão em língua estrangeira e deveria haver tradução e parecer
técnico sobre o mesmos, sob pena de ferir a possibilidade de serem
contraditados;
b) Dever de revisão do ato administrativo, sob o color de que as provas são
insuficientes e “não foram objeto de ação penal ou de Inquérito Policial
contra a Recorrente (...) e que o Fisco tinha que oferecer a prova
concludente de que houve remessas de divisas na estrita conformidade da
previsão genérica da hipótese de incidência normativa”, concluindo que
vieram de terceiros, insuficientes à comprovação da matéria controvertida
nos autos;
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

c) Insuficiência da prova emprestada, uma vez que o Procedimento Criminal
do qual decorreram teria sido arquivado, sem repercussões em relação à
contribuinte;
d) Considerações gerais sobre os fatos que envolvem a casa de câmbio
mencionada, sobre a alegada ausência de materialidade por presunção de
infração, resumo do auto de infração, análise do dever de revisão do ato
administrativo por exigências constitucionais e sobre o conceito de fato
gerador da obrigação principais, todas matérias que se confundem com o
mérito e serão abordadas a seguir;
e) No mérito, questiona a validade dos documentos oriundos do processo
judicial, não admitindo as cópias dos fac-símiles e os documentos em
língua estrangeira, os quais não poderiam estar registrados nos
assentamentos contábeis e fiscais da empresa;
f) Alega que os auditores não teriam aplicado penalidades isoladas e distintas
para cada tributo lançado, hipótese que tornaria inservível a autuação;
g) Controverte o fato de que, considerando que as pretensas remessas de
valores não estão registras na contabilidade da empresa, não existe
possibilidade de identificar prova real das mencionadas remessas;
h) Seria incabível a alegação de fraude, pois não haveria comprovação de
desembolso de valores pela contribuinte;
i) Questiona a inexistência de omissão de receita, pois as próprias remessas
ao exterior não estariam demonstradas com provas adequadas e que não
teve acesso ao Laudo da Polícia Federal que indicou outras remessas ao
exterior, assim como seus requerimentos realizados à época da fiscalização
não são ilógicos e deveriam ter sido atendidos, repisando os argumentos
identificados nas alíneas antecedentes, para concluir que irá
requerer
novas diligências, a fim de comprovar que não houve omissão de receita;
j) Reitera, ainda no mérito, o cerceamento ao direito de defesa, sob o
argumento de que não haveria indicação da origem das decisões do CARF
mencionadas no TVF e no fato de que os documentos juntados aos autos
estão em língua estrangeira;
k) Impugna a glosa de despesas com cartão de crédito dos diretores, sob a
alegação de que “os Auditores sequer requereram outros documentos para
averiguação da verdade dos fatos” e que os extratos de cartões de crédito
seriam suficientes à demonstração da essencialidade dos gastos para a
manutenção da empresa;
l) Contesta a glosa das despesas com veículos, atacando a pretensa vaguidade
do relatório fiscal, asseverando que a contribuinte lida com público
estrangeiro e recebe diretores e funcionários periodicamente do exterior,
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

sendo tais veículos disponibilizados aos mesmos, assim como para visitar
clientes;
m) Ao fim, requesta a nulidade da autuação ou sua improcedência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.

ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Registre-se que não houve oposição da contribuinte, já na Impugnação, em
relação à infração relativa ao (i) estorno indevido de tributos e (ii) à aplicação de multa isolada,
conforme registrado no acórdão (e-fls. 408), razão pela qual tais matérias são incontroversas e
não foram trazidas no Recurso Voluntário.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E VILIPÊNDIO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL
A peça recursal controverte o cerceamento ao direito defesa e vilipêndio ao
devido processo legal sobre três aspectos: (i) pelo indeferimento do pedido de perícia formulado
na impugnação e da realização de diligências requeridas durante a fiscalização, (ii) pela
utilização de documentos em língua estrangeira e (iii) pela necessidade de tradução e parecer
técnico sobre o mesmos.
De notar que a recorrente equivoca-se em pressupor que existe litígio durante a
fase de fiscalização, estando supostamente autorizada a demandar diligências, perícias e
providências complementares ao exercício de poder de polícia da autoridade administrativa.
Com efeito, a fase litigiosa se instaura com a apresentação de Impugnação pelo
contribuinte, mercê da expressa disposição do art. 14 do Decreto no 70.235/72, que trata sobre o
processo administrativo tributário fiscal em âmbito federal. Antes disso, tem-se na fase
fiscalizatória, em que a administração tributária exerce o exame de mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e demais instrumentos civis, comerciais ou fiscais, mercê do art. 195 do
CTN, inexistindo nessa fase processo administrativo litigioso.
Portanto, a pretensão da recorrente no sentido de exigir da administração tributária
a realização de diligências na fase preparatória do lançamento não encontra respaldo em
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

dispositivo legal nem inviabiliza a sua defesa no momento em que ela deva ser formulada, ou
seja, em instante seguinte, quando intimada a impugnar o auto de infração.
Inexistindo litígio, não há demanda de contraditório a ser reclamada, razão pela
qual não ocorreu violação ao devido processo legal ou à ampla defesa, tanto quanto a qualquer
dispositivo constitucional, demonstrando-se adequadas as considerações da decisão recorrida de
que “é o contraditório a nota característica do processo”, aqui entendido como processo
litigioso, e que “resta claro que há impossibilidade fática dos atos praticados pelo auditor, no
curso do procedimento fiscal, terem desrespeitado os ditames do devido processo legal, posto
que este só foi iniciado com a apresentação da impugnação pela interessada”.
Quanto à alegação de que os documentos juntados aos autos estão em língua
estrangeira e impedem o correto entendimento do seu conteúdo, deve-se observar que não se
trata de contratos nem qualquer instrumento comercial, com cláusulas e controvérsias que
demandem tradução juramentada, mas apenas depósitos em bancos, pagos por uma casa de
câmbio a favorecido situado no exterior, com quem a recorrente confessadamente realiza
operações comerciais regulares.
São meras transferências bancárias, realizadas em face de autorizações de ordem
de pagamento instrumentalizadas a partir de comunicações (em português) transmitidas por fac-
símile por sócios e representantes da recorrente, inexistindo proporcionalidade em inadmitir tais
elementos como prova para fins de instrução processual adequada.
Pretender que seja feito um “parecer técnico” sobre tais documentos, de facílima
constatação em identificar transferências de valores entre a casa de câmbio e a fornecedora da
recorrente, significaria subverter o devido processo legal para alcançar um formalismo
exageradíssimo, sobretudo porque a autuada é empresa que atua em atividade comercial de
exportação e importação, realizando atividades internacionais, razão pela qual não há como se
legitimar seus irrazoáveis questionamentos sobre o pretenso desconhecimento do que seja uma
transferência bancária internacional.
Outrossim, além dos documentos claramente demonstrarem beneficiários,
pagadores e interessados, o TVF esclarece do que tratam todos os documentos, inexistindo
dúvidas, mínimas que sejam, quanto ao objeto de cada um deles.
Portanto, afasta-se a nulidade do auto de infração.

DEMAIS ASPECTOS PRELIMINARES APONTADOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
A defesa da contribuinte faz inúmeras alegações de mérito em caráter preliminar,
com considerações sobre (i) o dever de revisão do ato administrativo, (ii) insuficiência da prova
emprestada, (iii) ausência de materialidade por presunção de infração, (iv) resumo do auto de
infração, (v) análise do dever de revisão do ato administrativo por exigências constitucionais e
(vi) sobre o conceito de fato gerador da obrigação principal.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

Não são matérias preliminares, apesar de tratadas inadvertidamente como tal pela
defesa da recorrente, razão pela qual esta Relatoria deixará para apreciá-las juntamente com a
análise de mérito, que agora passa a expor.

MÉRITO
Todos os pontos acima mencionados partem do pressuposto de que a infração
apontada na autuação não ocorreu, seja porque as provas vieram de terceiros e seriam, no
entender da contribuinte, insuficientes à sua comprovação, ou porque o inquérito criminal citado
não vinculava a recorrente, ou pela alegada inexistência de relação entre a contribuinte e a casa
de câmbio mencionada, o que ensejaria, conforme defende, a inexistência de materialidade
infracional.
Essas mesmas razões se misturam a todos os argumentos de mérito, onde a
contribuinte questiona o aproveitamento documental das cópias advindas de processo judicial,
sob o pretexto de que tal providência enseja a conclusão de tributação por presunção legal, sem
provas reais das remessas ocorridas ao exterior por sua iniciativa.
Entendo que a materialidade da autuação está demonstrada com clareza solar,
tendo sido obtida a partir de regular ordem judicial, jamais contestada pela recorrente, que
flagrantemente deixa de observar a verdade estampada nos autos e o fato dos documentos neles
acostados demonstrarem que a mesma se utilizou de “doleiros” (casa de câmbio) para
instrumentalizar remessas ilegais de valores ao exterior, sem registro oficial de qualquer
natureza, para pagamento de operações jamais contabilizadas no Brasil.
Não há presunção nenhuma no processo. Há, sim, comprovação objetiva de ordem
de pagamentos feitas no Brasil, escritas na língua portuguesa, através de transmissão de fac-
símiles que registram nomes de sócios e representantes da autuada, para que a casa de câmbio
realizasse transferências no exterior à empresa com a qual a contribuinte mantinha relação
comercial. Repita-se: sem qualquer registro regulatório, contábil ou fiscal, seja das
transferências, seja das operações mantidas com o exterior.
Tem-se em todos os documentos indicação da expressão “Agulhas NS”, nome
comercial utilizado pela recorrente e marca por ela registrada no INPI, conforme comprovam os
autos, aliás, com menção do nome dos sócios nos documentos.
Tais evidências são cristalinas e não deixam dúvidas de que a empresa se valeu de
doleiros para enviar recursos ao exterior, sem registro de tais operações nos órgãos de controle e
sem registro fiscal ou contábil, o que comprova o ilícito tributário indicado na autuação.
Aliás, a contribuinte pressupõe que o fato de não estarem contabilizadas tais
remessas indicariam que não ocorreram! Ora, é exatamente o contrário: o fato de terem sido
omitidas é o motivo da infração, a ensejar, inclusive, a qualificação da multa, ante a existência de
fraude, sonegação e conluio, com evidente intuito deliberado de evitar o pagamento de tributo e
omitir circulação de riqueza, restando adequada a aplicação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
O dolo resta nitidamente demonstrado, mediante a prática de atos obscuros e ilegais, sem
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

registros oficiais, que têm como consequência evitar o pagamento de tributos, sem prejuízo das
outras conclusões de natureza criminal que devem ser aprofundadas pelos órgãos policiais.
Os desembolsos de valores não saíram do caixa da empresa, mas foram por ela
titularizados, fato esse que depõe contra a recorrente, pois está comprovada a remessa ilegal ao
exterior através de terceiros, tendo-se como incontroversa a infração decorrente de pagamentos
efetuados com recursos estranhos à contabilidade, a ensejar as providências indicadas na
autuação.
Outrossim, alega o contribuinte que deixaram de ser aplicadas penalidades
isoladas para cada tributo, fato que não é verdadeiro, pois todos foram lançados individualmente
em autos de infração distintos, com aplicação da multa de acordo com o relato da infração.
Deve-se observar que a prática ilegal apontada no auto de infração não é nova,
tendo sido comprava em exercício anterior, conforme Laudo da Polícia Federal que
expressamente aponta idêntico modus operandi, não procedendo o argumento da recorrente que
pretende afastar sua utilidade pelo fato de não ter tido acesso ao mesmo. Registre-se que fora
realizado em processo criminal regulamente encaminhado à administração tributária por ordem
judicial, tendo o interessado tomado conhecimento neste processo e nada controvertido em
relação ao seu conteúdo efetivo, qual seja, remessas sucessivas ao exterior, sempre negadas com
argumentos genéricos ou formais.
No tocante à glosa de despesas com cartão de crédito dos diretores e das despesas
com veículos, não foram juntados pela defesa quaisquer documentos que refutassem as
conclusões da auditoria fiscal, nem há apontamentos no recurso sobre as despesas
individualmente consideradas e à necessidade ou essencialidade das mesmas às atividades
comerciais da empresa. Limitou-se a controverter argumentos genéricos, quais sejam, a pretensa
necessidade dos veículos para receber parceiros estrangeiros – fato jamais comprovado – e do
pagamento de cartões de crédito dos diretores para manter a empresa, igualmente não
demonstrado.
Por tais razões, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.

DO RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ afastou o lançamento do IRRF, relativo a pagamentos sem a comprovação
da operação que lhes teria dado causa. Entendeu que “o próprio autuante identificou, com base
em laudos da Polícia Federal, que a interessada efetuou pagamentos a Groz-Beckert-K, que
figura com sua fornecedora, e de quem a interessada é cliente exclusiva no Brasil, como também
inferiu o autuante (fls. 241). O fato gerador do IRRF previsto no art. 61 da Lei n° 8.981/1995 é
o pagamento a beneficiário não identificado ou quando não for identificada a causa ou a
operação. Não é hipótese de incidência do IRRF, e sim do IRPJ, a falta de escrituração dos
pagamentos. Portanto, considero que o autuante identificou a operação e o beneficiário, razão
pela qual não se verificou a ocorrência do fato gerador do IRRF previsto no art. 61 da Lei n°
8.981/1995”.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

A esse respeito, esta Relatoria discorda das razões apontadas no acórdão recorrido
e conduzidas no voto vencedor, porquanto a identificação das remessas ilegalmente realizadas
pela casa de câmbio ao beneficiário no exterior não afastam a aplicação do art. 61, § 1o, da Lei no
8.981/95, uma vez que fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado
e, também, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Observe-se que os pagamentos realizados à empresa Groz-Beckert-KG, situada na
Alemanha, foram negados pela empresa autuada durante todo trabalho de fiscalização,
informando que não fez remessas através da casa de câmbio, fato esse que reitera, inclusive, no
Recurso Voluntário em análise. As transferências verdadeiramente ocorreram, mediante
ocultação de negócios, jamais registrados ou identificados na contabilidade da autuada, ou seja,
as receitas estão omitidas, pois os pagamentos foram igualmente ocultado dos registros internos
da empresa.
É dizer: não houve recolhimento de IRPJ, porquanto os fatos econômicos que
subjazem a tais operações não estão contabilizados e são veementemente negados pela
companhia, tornando-se adequada a aplicação do art. 61 combinado com seu § 1o, pois não foram
comprovadas as operações ou suas respectivas causas.
Cite-se precedentes do CARF neste sentido:
Acórdão no
1302003.438 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de
20 de março de 2019 PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando
comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à
formalização do lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo
os sujeitos passivos sido cientificados dos fatos e das provas documentais que
motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no exercício pleno de
sua
defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi
recebida e apreciada pela autoridade julgadora. PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
PRÉVIO
À
AUTUAÇÃO
FISCAL.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PROVAS
LÍCITAS.
É
lícita
a
utilização
de
provas colhidas em investigação criminal, obtidas por meio de autorização judicial, para
subsidiar a apuração de caráter tributário. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
PRAZO DECADENCIAL. O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a b
eneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete--
se ao
prazo
decadencial
previsto
no
art.
173,
I,
do CTN.
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. O interesse comum
nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos lançados enseja a
atribuição
de
responsabilidade
solidária,
nos
termos dos arts. 124, I.
ADMINISTRADORES DE FATO. INFRAÇÃO À LEI. EXCESSO DE PODERES.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PODER DE GESTÃO. NECESSIDADE
DE PROVAS. A imputação de responsabilidade ao
administrador
de
fato,
por atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, na forma do art. 135,
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

inciso III, do CTN, demanda a comprovação do poder de gestão em relação à pessoa
jurídica autuada. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO.
INCLUSÃO.
A
solidariedade
de
que
trata o art. 124, inciso I, do CTN, e a responsabilidade tributária prevista no art.
135, inciso III, do mesmo Código abrange toda a obrigação tributária principal, aí
incluídas as penalidades pecuniárias, da qual é espécie a multa de ofício.
Acórdão no 2201003.441 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária -
Sessão de
08 de fevereiro de 2017 PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS. Estão sujeitos à incidência
do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, nos termos do art.
61 da Lei no 8.981/1995, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues pela pessoa
jurídica a terceiros quando não comprovada a operação ou a causa a que se referem.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO. A multa de ofício qualificada
deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada, consistente de ato destinado a iludir a
Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato gerador da obrigação tributária,
mormente em situação fraudulenta, planejada e executada mediante ajuste doloso.
Acórdão no 1301-004.824 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de outubro de 2020. IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. Mantém-se o lançamento para os pagamentos
efetivados a terceiros, para os quais o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar a
causa ou o seu beneficiário.
Acórdão no
1201002.763 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2019 - IRRF SOBRE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA. Uma vez comprovado que a fonte
pagadora efetuou pagamentos a
beneficiários
não
identificados,
legítima
a
cobrança de IRFonte à alíquota de 35% com base de cálculo reajustada.
Desta forma, considerando a divergência desta Relatoria quanto à exoneração do
IRRF decidido na instância de piso, por consequência, deve ser mantido o lançamento da multa
de 150% sobre o referido crédito tributário.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo os
lançamentos confirmados pela DRJ, e dou provimento ao Recurso de Ofício, restabelecendo o
lançamento de IRRF e da multa qualificada de 150% sobre o mesmo.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.119 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002104/2006-17

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital